Tribunal: TJES
Processo: 5014767-13.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014767-13.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PAULO ROBERTO MARCONDES DE VASCONCELOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO nº 5014767-13.2025.8.08.0024.

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO: PAULO ROBERTO MARCONDES DE VASCONCELOS.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL COM A APOSENTADORIA. ENTENDIMENTOS DO STJ E STF. CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JUSTIÇA À REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º XXXV CF/1988. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

P R O J E T O D E V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço.

A sentença deve ser MANTIDA, segundo os fundamentos
infra
,
que substituem a sentença recorrida na medida da fundamentação deste voto,
a bem da fundamentação sucinta, celeridade e informalidade, critérios legais esses extraídos do texto da Lei 9.099/1995, artigos 2º e 46, que norteiam o julgamento dos processos nos Juizados Especiais.

Assome-se a isso, também, a súmula nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que diz que “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

O presente julgamento refere-se ao recurso de ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cuja sentença (ID nº “
72937760
”) julgou procedente a pretensão da Parte Autora (ora Recorrida), sob o fundamento de que a Parte Autora possui direito às férias não gozadas dos períodos aquisitivos de 01/01/2008 a 31/12/2008 e 01/01/1995 a 31/12/1995 – e não pode o Requerido se enriquecer ilicitamente.

Irresignada, a Parte Ré (ora Recorrente) apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Sustenta em suas razões, em suma, que a pretensão autoral está prescrita e que a pretensão autoral não pode ser acolhida, pois o Autor não realizou requerimento administrativo relativo à sua pretensão.

De saída, o Autor não é impedido de judicializar sua pretensão apenas porque não realizou requerimento administrativo. Isso porque o acesso à justiça, em direito brasileiro, é incondicionado (art. 5º, XXXV, CF/1988).

Registre-se que a única limitação, nesse sentido, diz respeito ao direito previdenciário, em razão da tese jurídica firmada no Tema de Repercussão Geral nº 350/STF. Tal questão foi reafirmada pelo Pretório Excelso no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1.373/STF.

O caso não diz respeito à matéria previdenciária, pelo que a existência ou não de requerimento administrativo não condiciona o acesso à justiça do Autor.

De igual forma, também entendo que a outra pretensão recursal do ESTADO não merece proceder.

Isso porque o ESTADO não pode se enriquecer ilicitamente, pelo que é devida a conversão em pecúnia de direitos não gozados pelo servidor, como já decidido pelo STF, no Tema de Repercussão Geral nº 635/STF,
in verbis
:

Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte. (ARE 721001 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28-02-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-044 DIVULG 06-03-2013 PUBLIC 07-03-2013).

Tal tese jurídica já foi reafirmada pela Corte Constitucional de Vértice, ao longo dos anos:

Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Acórdão do Tribunal de Contas da União que deferiu apenas parcialmente requerimento administrativo de servidora de indenização de férias não gozadas, com fundamento na ausência de comprovação de que os períodos deixaram de ser usufruídos por necessidade de serviço. Aplicação do entendimento firmado no julgamento do agravo em recurso extraordinário n. 721.001/RJ (Tema n. 635 de repercussão geral). Direito à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária. Vedação ao enriquecimento sem causa da administração. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que concedeu parcialmente a segurança neste writ para anular decisão do Tribunal de Contas da União, na parte em que negou requerimento de indenização de férias não gozadas e determinar que a autoridade reapreciasse o pedido administrativo formulado pela impetrante, observado o direito à conversão em pecúnia de períodos não usufruídos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de Contas da União praticou ato ilegal ao negar requerimento administrativo de ex-servidora, ocupante do cargo em comissão no órgão no período de 2011 a 2023, de indenização em pecúnia de férias não gozadas, com fundamento na ausência de comprovação de que os períodos deixaram de ser usufruídos por necessidade do serviço. III. Razões de decidir 3. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 721.001/RJ (Tema 635 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal, reafirmando sua jurisprudência na matéria, reconheceu ser devida a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que “não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração” (ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7/3/2013). 4. Os fundamentos adotados no julgamento do Tema n. 635 de Repercussão Geral, em especial a vedação ao enriquecimento sem causa, conduzem ao reconhecimento do mesmo direito ao servidor, independentemente da demonstração por ele de que a não fruição das suas férias decorreu do interesse da Administração. Responsabilidade objetiva do Poder Público, a quem compete exercer o controle e o acompanhamento de seus servidores e zelar pela observância do gozo de férias nos períodos corretos. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Jurisprudência relevante citada: ARE 721001 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 7/3/2013; ARE 1048100 AgR/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/10/2017. (MS 39602 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 28-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-10-2024 PUBLIC 30-10-2024).

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO ARE 721.001-RG/RJ – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(RE 1054482 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2018 PUBLIC 20-03-2018)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. SERVIDOR MILITAR INATIVO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade, bem como de parcelas de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídas, como é o caso do terço constitucional, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 927491 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 19-09-2016 PUBLIC 20-09-2016)

Ademais, em consonância com o STF, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é que existe direito ao servidor ser indenizado por direitos não gozados, tendo como marco inicial da prescrição a aposentadoria dele.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA. I - Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por Josimar José de Sousa contra o Estado do Piauí, visando a condenação do ente público ao pagamento das férias não gozadas durante o período de 1989/1996, acrescidos de 1/3 constitucional, além da condenação em danos morais. Na sentença, reconheceu-se o implemento da prescrição. No Tribunal de origem, a sentença foi reformada, afastando-se a prescrição. II - Embora o agravante possua razão quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 211/STJ, posto que a questão está devidamente prequestionada, a parte dispositiva da decisão agravada merece ser mantida por outros fundamentos. De fato, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o prazo prescricional para servidor pleitear ação indenizatória em virtude de férias não gozadas inicia-se com o implemento da aposentadoria (AgRg no AREsp n. 391.479/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014; AgRg no AREsp n. 186.543/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 3/12/2013.) [...] IV - No caso, o ente público não trouxe aos autos documento comprobatório de que teria negado expressamente a concessão de férias do servidor, antes do ato de aposentação, merecendo o acórdão recorrido ser mantido. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.543.016/PI, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DO SERVIÇO. CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, não se aplicam as vedações constantes das Súmulas 269/STF e 271/STF, nem do art. 14, § 4º, da Lei 12.016/09 à impetração contra o indeferimento do pedido de conversão de férias não gozadas em pecúnia, pois, nesses casos, os efeitos patrimoniais pretéritos são meros consectários da anulação do ato administrativo, de modo que o mandado de segurança não se configura como substituto de ação de cobrança. 2. O direito à conversão em pecúnia das férias não gozadas encontra guarida no princípio da proibição do enriquecimento ilícito e na responsabilidade civil da administração prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, o recebimento da parcela indenizatória condiciona-se à (i) impossibilidade do gozo de férias no interesse da administração; (ii) vedação ao direito de usufruí-las em momento oportuno. 3. Na espécie, o art. 193 da Lei Complementar Estadual n. 72/08 (Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará) apenas permite o acúmulo de férias pelo prazo de 2 anos, o que significa que o período restante deverá, necessariamente, ser indenizado. 4. Assim, restringir o direito à conversão em pecúnia ao momento da aposentadoria ou da exoneração consiste em prorrogar o exercício de uma legítima pretensão sem qualquer justificativa plausível em direito.5.
No tocante aos servidores públicos em geral, o direito à indenização das férias não gozadas por necessidade do serviço já foi deferido pelo STF no julgamento do ARE 721.001/RJ, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJ. 7/3/13, submetido ao rito do art. 543-B do CPC
. 6. Em caso análogo envolvendo membro do Ministério Público do Estado da Paraíba, o Superior Tribunal de Justiça assegurou o direito ao pagamento da verba em debate. Veja-se: RMS 31.157/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 1º/2/12. 7. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se dá provimento. (RMS n. 39.867/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/10/2014, DJe de 21/11/2014.

“Conforme precedentes desta Corte Superior, a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria do servidor.” (AgRg no AREsp n. 391.479/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/9/2014, DJe de 16/9/2014.)

“O termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenização referente a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 186.543/BA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 3/12/2013)

Com espeque nisso, o Recorrente não traz argumento capaz de infirmar as conclusões da sentença, de forma que a pretensão recursal não merece provimento. Nesse contexto, é inviável a alteração das conclusões esposadas no
decisum
vergastado.

Dessarte, quanto a essas matérias, adoto as mesmas razões de decidir do sentenciante que, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 451 (RE 635729 RG, Rel.(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 30-06-2011, RG - MÉRITO DJe-162 pub. 24-08-2011 EMENT VOL-02572-03 PP-00436), “
não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”.

Ante o exposto, rejeito a pretensão recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Sem custas, por força de lei. Condeno a Parte Recorrente, todavia, a pagar honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação discutida, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)